Tribunal: TJES
Processo: 0000158-39.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-39.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, I E IV, CP. CONFISSÃO CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A condenação não está lastreada exclusivamente na confissão do acusado, pelo contrário, encontra respaldo nos demais elementos de prova, notadamente dos depoimentos prestados em Juízo.

2. Aplicação correta da qualificadora de rompimento de obstáculo, já que é fato confessado pelo réu, sendo desnecessária a realização de perícia quando existentes outros tipos de prova. Precedentes do STJ.

3. No caso dos autos, em que pese a ausência de valoração pelo Juízo da prova pericial conduzida, entendo que não merece prevalecer a alegação defensiva, eis que restou evidenciada a possibilidade de constatação indireta da qualificadora do crime de furto.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000158-39.2018.8.08.0030

APELANTE: THIAGO FERREIRA SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
THIAGO FERREIRA SANTOS
em face da r. Sentença de ID 8619754 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, com o regime inicial aberto.

Em suas razões de ID 8619758, a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
a prova pericial é imprescindível para comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I, do CP); e
(ii)
a confissão, por si só, não pode ensejar uma condenação, devendo ser analisada em conjunto com as demais provas carreadas nos autos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 8619760, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9604170, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (ID 8619743, fls. 02/02v) que:

Consta dos autos que no dia 20 de dezembro de 2017, por volta das 21h40min, na Colodetti Peças, bairro Shell, nesta urbe, o denunciado, em união de vontades e desígnios com indivíduo não identificado, com vontade livre e consciente, mediante arrombamento, subtraiu para ambos coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de som veicular (DVD player) e 01 (um) óculos de sol, pertencentes a vítima Aparecida de Kassia Gomes Colodetti.

Deflui-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado e seu comparsa, utilizando-se de uma pedra, quebraram o vidro do carro da vítima Aparecida, um Fiat Stilo, placa MTE6777 e, em seguida, se apossaram dos bens alhures mencionados, evadindo-se.

No dia seguinte (21/12/2017), por volta das 12h00min, na Avenida Aracruz, nº 888, bairro Colina, nesta urbe, nas proximidades da academia Physical, o denunciado, mais uma vez, em união de vontades e desígnios com indivíduo não identificado, com vontade livre e consciente, mediante arrombamento, subtraiu para ambos coisa alheia móvel pertencente a vítima Rafaela Rosa, sendo uma mochila de cor cinza e verde contendo R$ 20,00 (vinte reais) e outros objetos pessoais (auto de apreensão a fl. 12).

Infere-se que na referida data, o denunciado e seu comparsa novamente quebraram o vidro do carona dianteiro do carro da vítima, um Fiat Uno, placa MRY-8657, e se apossaram da mochila supramencionada, fugindo em seguida.

Contudo, populares que presenciaram a ação perseguiram os meliantes, bem como a polícia militar foi acionada, razão pela qual foi possível a prisão em flagrante do denunciado e a recuperação da
res furtiva
.

Ante o exposto, denuncio THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV (duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, requerendo seja o denunciado citado para responder a acusação em 10 dias, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, acompanhando o processo, que seguirá o rito ordinário, ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada primevo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim de Ocorrência Unificado (fls. 16/19 dos autos digitalizados ID 8619743);
(ii)
Auto de Apreensão (fl. 14 dos autos digitalizados ID 8619743);
(iii)
Auto de Restituição (fl. 15 dos autos digitalizados ID 8619743), bem como das provas orais produzidas, tendo o réu, inclusive, confessado a prática delitiva.

No que se refere a
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

E, em que pese os breves argumentos deduzidos pela defesa quanto ao tópico, verifico que a condenação não está lastreada exclusivamente na confissão do acusado, pelo contrário, encontra respaldo nos demais elementos de prova, notadamente dos depoimentos prestados em Juízo pela vítima Rafaela Rosa e pelos Policiais Militares Washington Luiz Nunes e Nilson Andrade Soares Filho.

Passo, portanto, à análise do pedido de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I, do CP), matéria efetivamente impugnada pelo Apelante.

Na hipótese vertente, a vítima Rafaela Rosa, em seu depoimento prestado em Juízo, narrou que o acusado havia quebrado o vidro do lado do carona do seu carro e levado sua bolsa, bem como informou que não recebeu compensação pelos danos ao vidro quebrado e teve que arcar com o conserto do veículo, uma vez que estava prestes a viajar nos próximos dias.

Nada obstante, corroborando com o relato da vítima, o acusado Thiago Ferreira dos Santos, em sede judicial, confessou que
“
por volta do meio dia, estava em companhia de pessoa que não sabe dizer o nome, no bairro
C
olina, momento em que avistaram um
FIAT UNO
e dentro havia uma mochila; que o individuo foi quem viu primeiro e mostrou ao interrogado, pegou uma pedra e quebrou o vidro do carro levando a mochila.”

Neste ensejo, não me parece haver qualquer dúvida quanto a correta aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo, já que é fato confessado pelo réu, sendo desnecessária a realização de perícia quando existentes outros tipos de prova.

A propósito, é o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V – É assente nesta Corte Superior o entendimento acerca da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. VI –
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos
, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja" (fl. 299). Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-REsp 2.023.196; Proc. 2022/0269404-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 27/03/2023)

___________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 5. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal,
excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. 6. Não se afirma que em todo caso a perícia seja desnecessária, tampouco que quaisquer elementos probatórios sejam suficientes para supri-la, mas apenas que,
em certas hipóteses, se a escalada ou o rompimento de obstáculo exsurgem de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida.
7. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, foram categóricas ao atestarem que há provas robustas quanto aos meios empregados nos delitos praticados pelo Réu (escalada e rompimento de obstáculo). A referida convicção foi firmado a partir do cotejo de diversos provas, a saber: depoimento das vítimas, policiais, confissão do próprio Réu, além de filmagens de câmeras de segurança e fotografias do local objeto da escalada e do arrombamento. (...) Incabível, assim, o afastamento das qualificadoras. (...)

(STJ; AgRg-HC 797.935; Proc. 2023/0015299-2; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/10/2023)

Não fosse isso, apesar de não ter sido constatada pela Magistrada sentenciante, verifica-se que, de fato, houve a realização de prova pericial, conforme atesta o Laudo Pericial nº 22.906/2017, que certifica que
“face aos exames realizados e aos vestígios assinalados e interpretados, conclui o perito que o veículo examinado apresentava a ausência de um dos vidros da janela, que dentro do veículo havia fragmentos de vidro e que pelos elementos observados a janela estava completamente fechada quando quebrada.”

Dito isso, no caso dos autos, em que pese a ausência de valoração pelo Juízo da prova pericial conduzida, entendo que não merece prevalecer a alegação defensiva, eis que restou evidenciada a possibilidade de constatação indireta da qualificadora do crime de furto.

Portanto, diante da evidente prática do crime de furto mediante rompimento de obstáculo, exsurgindo dos autos de forma indubitável, a condenação do Apelante pela modalidade qualificada deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.